Tribunal: STF
Processo: RHC 252480
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 723.195, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVOLVIMENTO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESES DEFENSIVAS CORRETAMENTE AFASTADAS PELO TRIBUNAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o remédio heroico à revisão da condenação estabelecida pelo Tribunal de origem, uma vez que a mudança de tal conclusão exigiria o reexame das provas, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    2. Na hipótese, o Tribunal local corretamente afastou todas as teses defensivas, destacando as circunstâncias do caso concreto. 



    3. Agravo regimental desprovido."



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2.460 (dois mil quatrocentos e sessenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 e art. 35 ambos da Lei nº 11.343/2006.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem deu parcial provimento à irresignação defensiva para reduzir pena para 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.800 (mil e oitocentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado.



    Foi impetrado, ainda, habeas corpus, o qual foi julgado pelo Tribunal local conforme a seguinte ementa:



    “'HABEAS CORPUS' - NULIDADE ESCUTA TELEFÔNICA - ANULAÇÃO DA DENÚNCIA - VIA IMPRÓPRIA. O 'Habeas Corpus', remédio jurídico de magnitude constitucional, presta-se à defesa da liberdade de ir e vir, não se tratando de panacéia universal destinada à cura de todos os males, muito menos instrumento visando à apuração ou correção de irregularidades ou nulidades, seja do processo em andamento, ainda pendente de sentença, seja de processo findo, ou mesmo de inquérito policial. Denegado o 'Habeas Corpus'.”



    Irresignada, a defesa impetrou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio este recurso ordinário, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Arrazoa que “a decisão correta seria declarar nula a interceptação telefônica e todas as provas subsequentes, considerando a ausência de fundamentação específica e indispensável conforme os ditames legais e a jurisprudência consolidada do STF e STJ. Além disso, tal nulidade deveria ser reconhecida como elemento fundamental para garantir a validade do devido processo legal e a inviolabilidade do sigilo das comunicações”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer:



    1. O conhecimento e provimento do presente recurso para que seja concedida a ordem de Habeas Corpus, declarando-se a nulidade das provas obtidas mediante as decisões de interceptações telefônicas ilegais e das demais delas derivadas;



    2. Caso não seja esse o entendimento, requer-se, subsidiariamente, a anulação da condenação e o retorno dos autos à origem para que nova instrução seja realizada com a exclusão das provas derivadas da ilicitude inicial.”



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou por meio de parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS DENEGADO MONOCRATICAMENTE PELO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. REVOLVIMENTO DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS INVIÁVEL NA VIA DO HABEAS CORPUS. PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 



    1 - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso cabível ou de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não demonstrada na espécie. 



    2 - As interceptações telefônicas foram solicitadas com base em dados concretos que evidenciaram sua necessidade para a investigação dos crimes e a identificação dos mais de quarenta integrantes da organização criminosa envolvida no tráfico de drogas. O magistrado, ao deferir o pedido, apresentou uma decisão devidamente fundamentada. Dessa maneira, todos os requisitos estabelecidos nos arts. 23°, II, 4°, 5° e 6°, §§ 1° e 2°, da Lei n° 9.296/96 foram integralmente cumpridos, afastando-se qualquer possibilidade de questionamento quanto à legalidade do procedimento.



    3 - Inexistindo flagrante ilegalidade, o recurso ordinário não merece prosperar. 



    - Parecer não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação do acórdão do Superior Tribunal de Justiça, mantido em sede de embargos de declaração, naquilo que interessa:



    “[...] Na decisão monocrática, consignei que tal alteração demandaria a análise profunda de matéria fático-probatória, sendo certo que o Tribunal local teve a oportunidade de examinar a legalidade das interceptações telefônicas, assim registrando. [...]



    Aliás, o Tribunal local também abordou a questão relacionada à reiteração das interceptações telefônicas, não identificando qualquer mácula nas respectivas decisões. [...]



    Portanto, o que se verifica é que o paciente pretende o exame aprofundado das provas dos volumosos autos, a fim de que se avalie se havia - ou não - fundamento para as interceptações telefônicas operadas nesses autos, o que, evidentemente, não pode ser feito neste habeas corpus. 



    De outro lado, a crítica quanto à fundamentação das decisões que deferiram as quebras também deve ser afastada, sendo certo que, na forma acima, o Tribunal local registrou que não houve vício de fundamentação.



    Por fim, vale mencionar a boa argumentação inserida no parecer ministerial, a qual serve bem para revelar que o caso sob julgamento não trata de um ou outro traficante ocasional. [...]



    Entendi, dessa forma, que os temas trazidos pelo impetrante foram corretamente tratados pelo Tribunal local, de modo que, sobretudo considerando a própria natureza do habeas corpus - que não permite o exame aprofundado esperado pelo impetrante -, o caso é mesmo de denegação da ordem, conclusão à qual cheguei por oportunidade da prolação da decisão monocrática e que agora mantenho.”



     



    Nesse contexto, observo que o Tribunal a quo registrou que “o paciente pretende o exame aprofundado das provas dos volumosos autos, a fim de que se avalie se havia - ou não - fundamento para as interceptações telefônicas operadas nesses autos, o que, evidentemente, não pode ser feito neste habeas corpus”, sendo certo que “os temas trazidos pelo impetrante foram corretamente tratados pelo Tribunal local, de modo que, sobretudo considerando a própria natureza do habeas corpus - que não permite o exame aprofundado esperado pelo impetrante”



    Com efeito, não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça nos moldes propostos pela defesa, porquanto a Corte a quo se limitou a afirmar que a via eleita “não permite o exame aprofundado esperado pelo impetrante”.  Assim o conhecimento do que aduzido no recurso ordinário sem que a instância precedente tenha examinado a matéria de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente